Tribunal: STF
Processo: Rcl 45884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança nº 27.269 (0025895-71.2021.3.00.0000).
    2. A reclamante narra que “efetuou compra de mercadorias (lápis de resina, lápis colorido, caneta hidrográfica) de origem da República Popular da China em 18/12/2020 (...), com previsão de chegada 28/01/2021 no Porto de Itajaí/SC, estando atualmente atracada no porto, pendente de desembaraço aduaneiro”. Afirma que o referido mandado de segurança foi impetrado, preventivamente, com objetivo de suspender, até o julgamento definitivo do Tema 352 pelo Supremo Tribunal Federal, a cobrança, de forma retroativa, de valores a título de direitos antidumping estabelecidos na Resolução GECEX nº 141/202, publicada em 21.01.2021, após o contrato de importação celebrado pela empresa reclamante.
    3. Distribuído o feito durante o recesso forense, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que, “na hipótese de retroatividade na aplicação da Resolução, tal qual defendida pelo impetrante, incide a regra prevista no §1º, do art. 8º, da Lei n. 9.019/1995”. 
    4. Na presente reclamação, a reclamante alega que o órgão reclamado, ao indeferir a liminar, afastou a repercussão geral da matéria reconhecida por esta Corte no Tema 352 (RE 632.250-RG).
    5. Sustenta, ainda, que o art. 7º, § 2º, da Lei 9.019/1995, “que permite a retroatividade dos direitos antidumping mesmo quando iniciada a operação de importação é flagrantemente inconstitucional, seja pela inexistência de permissivo constitucional nesse sentido, seja pela grave mitigação dos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, e ilegal pela violação do Artigo 24 da LINDB”.
    6. Assim, em caráter liminar, reitera o pedido de suspensão da “obrigação de recolher valores a título de direitos antidumping quando ocorrido o desembraço aduaneiro das mercadorias importadas das Licenças de Importação sob o nº 20/3546696-4, 20/3546525-9, 20/3546632-8 e 20/3545878-3, até o julgamento do mérito do RE 936.887/RS (Tema 352) pelo Supremo Tribunal Federal”. Ao final, pede que, após o julgamento da matéria por essa Suprema Corte, “seja julgada a presente reclamação nos moldes do que foi decidido no julgamento do RE 936.887/RS (Tema 352)”. 
    7. É o relatório. Decido. 
    8. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    9. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    10. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 10.12.2010, concluiu pela existência de repercussão geral quanto à “aplicação de norma que dispõe sobre direitos antidumping relativamente a contrato de importação celebrado anteriormente à sua vigência” (RE 632.250-RG, paradigma do Tema 352), mas o mérito ainda pende de julgamento. Deste modo, não tem cabimento a presente reclamação, pois o exame da matéria pelo órgão reclamado não implica afronta a tese fixada pelo STF.
    11. Destaco, ainda, que o sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, realizado sob a vigência do artigo 543-B, § 1º, do CPC/73, como é o caso do Tema 352, está adstrito à admissibilidade de eventual recurso extraordinário (conforme disciplina do art. 328-A do RISTF), o que ainda não ocorreu no processo de origem, que se encontra em fase inicial.
    12. Quanto aos dispositivos suscitados, anoto que a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcls 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    13. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos relacionados ao direito de não ser cobrada em razão do estabelecido na Resolução GECEX nº 141/202. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator